Tribunal: TCU
Processo: 029.428/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13036/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.428/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Márcia da Silva (XXX.594.536-XX); Lilia Maria Santana Oliveira (XXX.805.647-XX); Patrícia Nishioka (XXX.331.277-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Ministério da Saúde, relativamente à servidora Patrícia Nishioka, que: 1.7.1.1. verifique a ocorrência de violação ao inciso X do art. 117 da Lei 8.112/1990, tendo em vista informações obtidas por meio dos sistemas informatizados aos quais esta Corte tem acesso de que figuraria como sócia-administradora da sociedade Comércio Irmãos Nishioka Ltda. (CNPJ 10.431.442/0001-46); 1.7.1.2. verifique a legalidade da acumulação de cargos públicos, tendo em vista a informação de que ocuparia cargo público não permanente na Secretária Estadual de Saúde de Minas Gerais; 1.7.1.3. informe a este Tribunal, no prazo de sessenta dias, as providências adotadas. 1.7.2. determinar à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais que acompanhe o cumprimento das determinações anteriores.